Tribunal: TJSP
Processo: 0132315-46.2010.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000996618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0132315-46.2010.8.26.0000/50003, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são
embargados MARTA TERESA SUPLICY (E OUTROS(AS)) e JOSE AMERICO
DIAS.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0132315-46.2010.8.26.0000/50003 -Voto no 44594
2
Embargos de Declaração Cível no 0132315-46.2010.8.26.0000/50003
Embargante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Embargdos: Marta Teresa Suplicy e Jose Americo Dias
Comarca: São Paulo
Voto no 44594
Embargos de declaração – Omissão e contradição – Não
ocorrência – Insatisfação com o resultado da demanda no
tocante às sanções aplicadas, o que não pode ser alterado
pela via eleita – Embargos rejeitados.
Trata-se de ação civil pública de responsabilidade civil por
improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo contra Marta Teresa Suplicy e José Américo Dias. Diz a inicial que os réus
se utilizaram, indevidamente, de numerário público para realizar propaganda de
obras realizadas pela Prefeitura de São Paulo, de forma desproporcional.
A ação foi julgada parcialmente procedente pela Juíza Dra.
Maria Gabriella Pavlópoulos Spaolonzi Sacchi (fls. 366).
Insatisfeitas, apelaram as partes. O Ministério Público
buscando a procedência total da ação (fls. 391) e os requeridos a improcedência (fls.
423).
Recursos tempestivos e contrariados (fls. 477 e 498).
A Procuradoria de Justiça emitiu parecer a fls. 529.
A fls. 552, os recursos foram julgados improvidos, mantendo-
se a decisão de primeiro grau, por maioria de votos.
Ambas as partes opuseram embargos de declaração, que
foram rejeitados por unanimidade, a fls. 603.
O Ministério Público apresentou recurso especial, a fls. 609,
para que fosse anulado o acórdão que rejeitou os embargos de declaração opostos,
para julgamento de seus pedidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0132315-46.2010.8.26.0000/50003 -Voto no 44594
3
Os requeridos Marta Teresa Suplicy e José Américo Dias
apresentaram recurso extraordinário, a fls. 623, para reformar o acórdão e afastar a
condenação proferida. Subsidiariamente, pleitearam a redução da multa aplicada, e
recurso especial, a fls. 693.
Contrarrazões ao recurso especial, apresentadas pelos
requeridos, a fls. 772, e contrarrazões ao recurso extraordinário ao recurso especial,
apresentadas pelo Ministério Público, a fls. 788 e 797.
Os requeridos apresentaram agravo em recurso extraordinário,
a fls. 813, e agravo em recurso especial, a fls. 834.
O Ministério Público apresentou contraminutas, a fls. 853,
assim como apresentou o agravo contra o despacho de fls. 805, que negou
seguimento ao recurso especial.
Os requeridos apresentaram contraminuta ao agravo em
recurso especial promovido pelo MP, a fls. 881.
Foi denegado o seguimento do recurso especial pelo
Presidente da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça, posto
intempestivo, sendo novamente oferecido agravo contra a denegação pelos réus.
Contrarrazões do Ministério Público, a fls. 989.
O agravo em recurso especial interposto pelo Ministério
Público foi conhecido e lhe foi dado provimento par invalidar o acórdão proferido
no julgamento dos Embargos de Declaração e, como consequência, devolver os
autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja proferido novo julgamento,
suprimindo a omissão apontada (fls. 955).
Da mesma forma, o agravo em recurso especial interposto por
Marta Teresa Suplicy e José Américo Ascêncio Dias, foi conhecido e foi dado
provimento ao recurso especial, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de
origem, com vistas a promover nova análise das provas dos autos, objetivando
delimitar/descrever a conduta dos acusados de modo a verificar a caracterização de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0132315-46.2010.8.26.0000/50003 -Voto no 44594
4
improbidade administrativa, nos termos dessa decisão
Os autos vieram remetidos a esse Tribunal de Justiça, para
que fossem cumpridas as determinações do Superior Tribunal de Justiça.
Por votação unânime esta Terceira Câmara de Direito Público
acolheu os embargos de declaração a fls. 974/979, sem alterar o mérito.
Insatisfeito, o Ministério Público apresenta, agora, embargos
de declaração (fls. 983/986), afirmando contradição e omissão do acórdão
relativamente à sanção aplicada, em especial quanto ao ressarcimento do dano
causado ao Erário.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Pretende o Ministério Público com a interposição dos
presentes embargos de declaração que seja aclarada a não cominação da pena de
ressarcimento do dano causado ao Erário.
O acórdão guerreado, quando da dosimetria da pena de que
trata o art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa (Lei no 8.429/92), entendeu que
para a conduta reprovável dos envolvidos cabia tão somente o pagamento de multa
de vinte vezes no valor dos últimos vencimentos percebidos pelos réus, ora
embargados, conforme constou em sentença a fls. 978- verso, cujo trecho segue
abaixo:
“A multa referida foi bem aplicada e se mostra suficiente,
dispensando a aplicação das demais sanções, e cumprindo o
objetivo de evitar que novas condutas ímprobas sejam
praticadas e para que os agentes políticos passem a ter mais
consciência dos gastos feitos com verbas públicas, utilizando
o dinheiro público para atender aos interesses públicos e não
para fazer campanha políticas.”
Nada há para ser reparado, vez que se justificou a manutenção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0132315-46.2010.8.26.0000/50003 -Voto no 44594
5
da pena cominada em sentença. Ademais, referida justificativa não contradiz os
argumentos que levaram ao reconhecimento da conduta ímproba dos embargados
por este Colegiado.
As sanções constantes dos art. 12 da Lei no 8.429/92 podem
ser aplicadas em conjunto ou não, devendo-se atentar para o caso concreto e
considerar a extensão do dano e o proveito obtido pelo agente público (STJ, Rel.
Eliana Calmon, REsp no 922.439/RJ, 2a T, DJ de 19.08.2009)
Nesse sentido também a doutrina:
“De fato, é se de afastar a possibilidade de aplicação das
penas previstas em conjunto (em bloco), obrigatoriamente,
visto que a sanção a ser imposta deverá guardar correlação
com a gravidade ou não de cada caso concreto, levando-se em
consideração o conjunto probatório, a verdade real e demais
requisitos previstos na Lei.
Dentro do seu poder de convencimento, vinculado às provas
produzidas no decorrer da instrução, após o crivo do
contraditório e do due processo of law, o Juiz poderá aplicar
as sanções, se convencido que os acusados praticaram ato de
improbidade administrativa, isolada ou cumulativamente.” (O
limite da improbidade administrativa: comentários à Lei no
8.429/92 / Mauro Roberto Gomes de Mattos. - 5. ed. Rio de
Janeiro: FORENSE, 2010, p. 436)
Portanto, quando da aplicação da sanção de multa, sem o
ressarcimento do dano causado ao Erário, observou-se o princípio da razoabilidade,
pelo que existe o vício alegado pelo embargante. Aquela se mostrou suficiente na
hipótese dos autos.
Percebe-se, insatisfação do embargante com o resultado da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0132315-46.2010.8.26.0000/50003 -Voto no 44594
6
ação no que diz à cominação das sanções, o que não pode ser alterado pela via eleita.
Dessarte rejeitam-se os embargos.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica